Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-61.2011.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO. MUNICÍPIO DE BANANAL. TOMBAMENTO. Pretensão dos réus à reforma de sentença de parcial procedência, em que determinada a adoção de medidas de fiscalização e restauração quanto a bens tombados. Descabimento. Omissão estatal comprovada no feito. Inocorrência de indevida ingerência do Poder Judiciário. Proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO. MUNICÍPIO DE BANANAL. TOMBAMENTO. Pretensão dos réus à reforma de sentença de parcial procedência, em que determinada a adoção de medidas de fiscalização e restauração quanto a bens tombados. Descabimento. Omissão estatal comprovada no feito. Inocorrência de indevida ingerência do Poder Judiciário. Proteção ao patrimônio histórico-cultural que constitui competência material comum dos entes da Federação. Inteligência dos arts. 23, III e IV, e 30, IX, da Constituição Federal. Vulnerabilidade financeira dos proprietários dos bens tombados que enseja o dever subsidiário do Estado na garantia da preservação dos bens, à luz do Decreto-lei no 25/1937 e Decreto Estadual no 13.426/1979. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.